Tribunal: TJDFT
Processo: 0746473-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento solicitado pelo médico assistente (ablação de arritmias complexas com uso de cateter soundstar).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de fornecimento do cateter soundstar para ecocardiograma intracardíaco prescrito pelo médico que acompanha a parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A autora, pessoa idosa, é beneficiária do plano de saúde mantido pela ré e foi, segundo relatório médico, diagnosticada com flutter atrial atípico chadsvasc 3, necessitando realizar procedimento de ultrassom intracardíaco com o uso de cateter soundstar, sob risco de insuficiência cardíaca e de agravamento da comorbidade, evoluindo para piora funcional e até óbito. O pedido de custeio foi negado pela operadora de plano de saúde.
5. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
6. A situação dos autos, neste momento processual, enquadra-se na hipótese excepcional da norma. O cateter soundstar eco para ultrassom intracardíaco prescrito para uso do procedimento de ablação possui registro na Anvisa e o laudo médico foi instruído com indicação de diversas diretrizes nacionais e internacionais, o que indica a existência de evidências científicas acerca da efetividade do uso do referido OPME.
7. Se presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da autora, bem como e o perigo de dano à sua saúde, tal como no caso em análise, deve ser mantido o pronunciamento do magistrado de origem que deferiu a tutela de urgência antecipada para a cobertura e fornecimento do cateter soundstar para ecocardiograma intracardíaco solicitado pelo médico assistente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.